Tribunal: TJBA
Processo: 8047562-48.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8047562-48.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES ALMEIDA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. REMESSA À VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO COLEGIADA PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. A execução de título judicial coletivo formado no âmbito da Seção Cível de Direito Público deve ser processada e julgada no foro de domicílio da parte exequente, em conformidade com a decisão colegiada proferida por esta Corte em sessão realizada em 8 de agosto de 2024. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que reconheceu a incompetência da Seção Cível de Direito Público para julgar a presente demanda e determinou a remessa dos autos ao juízo competente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047562-48.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARLENE FERNANDES ALMEIDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Salvador, .